Tribunal: CARF
Processo: 13896.723914/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723914/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.088 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
COSTA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2016.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723914/2015-41
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723914/2015-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/JFA, sessão de 04 de janeiro de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/10) e ratificou o entendimento da
DRF/BARUERI/SP, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/BRE no 1697489, de 1 de
setembro de 2015 (fls. 22), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE),
conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de novembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls.
2/10), alegando:
“Contudo, para sua surpresa, no momento da adesão ao novo
parcelamento, após renúncia ao anterior conforme obriga o sistema,
este próprio impediu a efetivação do parcelamento por parte do
Contribuinte, sob a alegação de que este excedera o número de
parcelamentos possíveis dentro do ano de 2015!
[...]
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723914/2015-41

Ou seja. No atual momento o contribuinte encontra-se na seguinte
situação: renunciou ao parcelamento anterior, conforme obriga o
sistema e conforme fora notificado pelo Fisco, para regularizar seus
débitos ainda neste ano; Porém ao mesmo tempo está
impossibilitado de aderir a um novo dentro desde exercício de 2015,
pelo bloqueio automático do sistema!
[...]
Ainda que tal fato fosse uma suposta infração, inexiste a agravante
da "reiteração", posto que é a primeira vez que o contribuinte se vê
diante da situação de bloqueio do sistema por excesso de
parcelamentos!
[...]
Ante o exposto, requer seja ANULADA a referida notificação
oriunda do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 001697489, e
potencial desenquadramento da Impugnante do Simples Nacional,
face a inconsistência do sistema conforme ora apontada, bem como
pela não configuração de qualquer uma das hipóteses de exclusão
nos termos de legislação pertinente.
Outrossim, requer seja liberada a opção para parcelamento do
contribuinte, a fim de que sejam incluídos todos os seus débitos,
conforme informado anteriormente, com vistas a sua regularidade
fiscal e manutenção dos benefícios do Simples Nacional”.
Submetida à apreciação da 1a Turma da DRJ/JFA, foi prolatada decisão (fls.
38/41) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/BARUERI/SP no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Quanto ao mérito, importa transcrever a seguinte legislação:
(...)
No caso, a pesquisa no SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples –
“Consulta débitos após prazo para regularização” mostra que os débitos que
ensejaram a exclusão persistiram em cobrança.
Assim, na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo
hábil, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão efetuada”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a
pessoa jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem
a exigibilidade suspensa, não promove a sua regularização em tempo
hábil.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723914/2015-41

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
46/56) rebatendo a decisão recorrida e reforçando seus argumentos no sentido de ter parcelado os
débitos que ensejaram a exclusão.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723914/2015-41

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
19/10/2017 – fls. 43, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 21/11/2017 – fls. 56), a
recorrente está representada por seu administrador (fls. 11/15) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que, além de
trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção
da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas,
dentre essas, a impossibilidade da existência de dívidas em nome da empresa junto ao INSS,
bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, concretamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de
débitos tributários/previdenciários de sua responsabilidade, cuja exigibilidade não estava
suspensa.
Conforme telas do SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES,
juntadas pela Autoridade preparadora (fls.30), mencionados débitos seriam os seguintes:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723914/2015-41

Valores em consonância com o que consta do Anexo Único ao ADE (fls. 22):

Em contraparte, a recorrente alega ter parcelado tais débitos em dois
procedimentos e tentado posteriormente, sem sucesso, consolidá-los em um só, sendo impedida
pelo sistema do SIMPLES.
Em suas literais palavras (RV – fls. 49/

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723914/2015-41

(...)

Nesse momento, ainda que se aceitem os argumentos elencados pela
recorrente, os documentos encartados nos autos sinalizam para outra direção.
Explico.
De acordo com os documentos abaixo, eis a sequência, períodos de apuração e
situação dos pedidos de parcelamento da recorrente:
1. Parcelamentos firmados e encerrados a pedido da recorrente, como afirmado no RV (fls. 31):

2. Detalhamento dos parcelamentos (fls. 32/35):
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723914/2015-41

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723914/2015-41

Pois bem, como mostram as telas acima reproduzidas, os períodos objeto de
parcelamento foram os meses 11/2013 a 12/2014. Em contraparte, os débitos listados pela
Autoridade Tributária e que levaram à exclusão da recorrente do regime beneficiado comportam
os meses de 01/2015 a 06/2015. Confira-se novamente a tela do SIVEX (fls. 30:

Desse modo, os débitos apontados pelo ADE em 01/09/2015 existiam, não
estavam com exigibilidade suspensa e não foram regularizados no prazo de até trinta dias
após a ciência do ato excludente, ocorrida em 11/11/2015 (fls. 25), ensejando, com isso, a
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723914/2015-41

exclusão havida, restando descumprida norma legislativa em plena vigência1, impondo o
improvimento do recurso voluntário.
DA DECISÃO DO STF
Complementarmente, em relação à possibilidade de vedação ao ingresso ou
posterior exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela existência de débitos, a Corte
Suprema já se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS, com repercussão geral
reconhecida, no qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por maioria, o voto do Relator,
ministro Dias Tóffoli:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.

1 LC no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723914/2015-41

3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Na mesma linha, a torrencial a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
Por fim, equivoca-se a recorrente quando aduz que sua exclusão teria sido
consumada por ofensa ao inciso V, do artigo 29, da LC no 123/20062. Na verdade, como
claramente exposto no ADE, os dispositivos infringidos foram, além do já citado inciso V, do
artigo 17, também o inciso I, do artigo 29 e inciso II, caput, do artigo 30, todos da Lei
Complementar no 123, de 2006, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

2 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar;

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723914/2015-41

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
In casu, a situação fática a que se refere o inciso II, supra, é justamente a
recorrente possuir “débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”, conforme dicção
do inciso V, do artigo 17:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Desse modo, repilo os argumentos da recorrente em relação a este aspecto.
CONCLUSÃO
Assim, descumprida a norma cogente e excluída a pessoa jurídica do regime
do SIMPLES NACIONAL em 2015, os efeitos práticos da exclusão projetam-se para o 1o dia do
ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2016, conforme previsão do artigo 31, IV, da LC no
123/2006 (art. 2o do ADE):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro
de 2016, ratificando o ADE da DRF/Barueri/SP e a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.088 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723914/2015-41

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital